Tribunal: STF
Processo: ARE 1527441
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: SÚMULA N. 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação. Júri. Artigo 121, § 2°, incisos I e IV, c.c. o artigo 73, segunda parte, ambos do Código Penal. Réus absolvidos por negativa de autoria. Recurso ministerial. Pretendida anulação do julgamento e submissão dos réus a novo júri, por se tratar de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Admissibilidade. Jurados que, ao votarem NÃO ao 2º quesito, absolvendo os réus por negativa de autoria, afrontaram de forma manifesta a prova dos autos. Precedentes. Recurso provido para anular o julgamento e determinar que a outro sejam os réus submetidos” (fl. 2, e-doc. 24).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa do agravante foram rejeitados, por unanimidade, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (e-doc. 30).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado a al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República e o Tema 1.068 da repercussão geral.



    Indicou que “o STF, no tema 1.087, afetado o ‘leading case’ ARE 1.225.185, já decidiu que a matéria possui repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 35).



    Assinalou que, “confirmando a soberania dos veredictos, este STF, tema 1.068 ‘Leading case’: RE 1.235.340), segundo o resultado provisório (04.08.23), decidiu que deve prevalecer o princípio da soberania dos veredictos frente ao princípio da presunção de inocência, no caso de execução provisória, cuja condenação seja igual ou superior a 15 (quinze) anos. Logo, seria um contrassenso, agora, não admitir tal princípio” (fl. 8, e-doc. 35). 



    Sustentou que, “ao olhar o caso, porém, notório de que não houve a referida ‘absolvição por clemência’ e, sim, pois há dúvida razoável de que favorece o recorrente. Neste sentido, não se cogita a hipótese ventilada e, portanto, requer seja concedido habeas corpus ex oficio ao recorrente” (fl. 8, e-doc. 35).



    Afirmou que “a primeira linha de investigação era a de crime passional praticado pelo ex-marido presidiário de uma provável amante da vítima José. O mesmo raciocínio teve o delegado de polícia que atendeu a ocorrência no dia dos fatos. (...) A equipe incumbida pela investigação compostas pelos policiais Ricardo Razões, Roberto e Levi, em princípio também achou que se tratava de crime passional” (fls. 8-9, e-doc. 35).



    Anotou que “o rumo das investigações mudou a partir do momento em que o policial Ricardo encontrou com o falecido PM Sg. Barcelos e este lhe informou que cerca de 2 (dois) meses antes do homicídio em comento houve uma briga entre a vítima José e um dos réus (Cristiano), inclusive com disparos de arma de fogo” (fls. 9-10, e-doc. 35).



    Argumentou que, “no dia 18 de outubro de 2011 (13 dias após o assassinato) conseguiram encontrar uma testemunha protegida que versou ter visto os 3 (três) réus tirarem a vida da vítima José e ferir a vítima Lucinei. (...) A princípio devo deixar claro que a testemunha protegida é a esposa da vítima José. É claro que o depoimento da esposa da vítima deve ser visto com a credibilidade habitual, porém, no caso em discussão, a credibilidade do seu testemunho (esposa da vítima) deve ser visto com ressalvas e, após ser analisado em conjunto com as outras provas dos autos, tem-se a certeza que não passa de um depoimento dúbio, contraditório e mentiroso” (fl. 11, e-doc. 35).



    Estes os requerimentos e o pedidos:



     “a. o conhecimento e admissão do presente recurso extraordinário (CF, art. 102, III, ‘a’);



    b. o recebimento no regular efeito devolutivo e suspensivo (CPC, art. 1.029, § 5º, III c.c. o CF, art. 5º, LVII);



    e. a PROCEDÊNCIA do presente recurso para reformar o v. acórdão e aplicar o princípio constitucional da soberania dos veredictos (CF, art. 5º, XVIII, ‘c’ e STF, Tema, 1.068 ou, subsidiariamente, seja concedido habeas corpus ex offcio, diante da dúvida razoável” (fl. 12, e-doc. 35).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o não processamento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 38).



    3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário pelos fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 41).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “não houve deficiência na fundamentação, pois justamente o motivo principal do v. acórdão atacado violou a CF e fundamentado no respectivo recurso. Desnecessário, enfim, atacar os fundamentos do v. acórdão que não têm pertinência com a matéria principal. Subsidiariamente, ainda que sem pertinência, foram atacados no RE” (fl. 3, e-doc. 44).



    Sustenta que “não se cogita de reexame de provas. As matérias são estritamente de Direito, ou seja, a fundamentação do v. acórdão baseou-se na violação da norma constitucional. Basta uma simples análise da fundamentação, com base no que foi colhido nos autos, para se detectar a violação mencionada” (fl. 4, e-doc. 44).



    Enfatiza que “inexiste matéria reflexa, pois é nitidamente constitucional. O STF, inclusive pautou a matéria para julgamento repetitivo. Necessário destacar que, apesar de a presidência considerá-las ‘distinguish’, além de não fundamentar, com o devido acatamento, longe de razão. Isto, pois o próprio TJSP anulou a soberania dos veredictos com os fundamentos em discussão nos Tema 1.087 e 1.068, ambos do Supremo Tribunal Federal” (fl. 4, e-doc. 44).



    Pede o conhecimento e o provimento do agravo e do recurso extraordinário (fl. 5, e-doc. 44).



    O Ministério Público de São Paulo apresenta contrarrazões ao agravo e pede o não processamento e, subsidiariamente, o desprovimento do recurso (e-doc. 47).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Pretende-se, neste recurso extraordinário com agravo, o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário, em que pleiteado o reconhecimento de ofensa direta à al. c do inc. XXXVIII do art. 5º da Constituição da República e ao Tema 1.068 da repercussão geral, para que seja reformado o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo e: a) aplicado o princípio da soberania dos veredictos, com o restabelecimento da decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri que absolveu o agravante; ou b) subsidiariamente, a concessão de habeas corpus, de ofício, em razão de alegada dúvida razoável quanto à autoria do agravante pelo crime a ele imputado.



    7. Na decisão de inadmissão do recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 41).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, os motivos pelos quais o óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário, referente à impossibilidade de reexame de fatos e provas, com incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, poderia ser superado, o qual, por esse motivo, subsiste.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos do ato questionado. Incide, na espécie, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.396.010-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2022).



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Ausência de desconstituição dos fundamentos utilizados pelo tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Súmula 287/STF. 1. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula 287/STF. Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.475.201-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TORTURA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.415.576-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    8. No recurso extraordinário, o agravante mencionou que o acórdão do Tribunal estadual contrariou o Tema 1.068 da repercussão geral, ao afirmar que este Supremo Tribunal “decidiu que deve prevalecer o princípio da soberania dos veredictos frente ao princípio da presunção de inocência, no caso de execução provisória, cuja condenação seja igual ou superior a 15 (quinze) anos. Logo, seria um contrassenso, agora, não admitir tal princípio” (fl. 8, e-doc. 35) e que “o STF, no tema 1.087, afetado o ‘leading case’ ARE 1.225.185, já decidiu que a matéria possui repercussão geral” (fl. 5, e-doc. 35).



    Na decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, o Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo observou que os Temas 1.068 e 1.087, indicados nas razões do recurso extraordinário pelo agravante, tratam de matérias diversas do caso em espécie, no qual o agravante foi absolvido, pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, pelo fundamento de negativa de autoria quanto ao crime de homicídio qualificado. Confiram-se trechos da decisão do Desembargador Francisco Bruno:



    “Inicialmente, cumpre observar, que não desconheço a existência das teses citadas no reclamo, a saber: Tema 1087 (fl. 1396) e Tema 1068 (fl. 1.399), ambos do Supremo Tribunal Federal, que se encontram pendentes de julgamento e sem determinação de suspensão dos feitos, entretanto, ressalto, que as matérias tratadas no recurso, são distintas daquelas apresentadas em ambos os temas. 



    Feita essa anotação, passo à análise de prelibação do recurso e verifico que há óbice para sua admissão. 



    Com efeito, o recurso extraordinário foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil. O Excelso Pretório, considerando a importância desse requisito formal, já firmara em Súmula (verbete n° 284) que ‘é inadmissível o recurso quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.



    No mesmo sentido a manifestação do aludido Sodalício: ‘O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação inviabilizar a exata compreensão da controvérsia, ex vi, do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal’” (fl. 1, e-doc. 41).



    Este Supremo Tribunal assentou ser deficiente a argumentação veiculada em recurso no qual não se impugnam os fundamentos do acórdão recorrido, impedindo a exata compreensão da controvérsia. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NO AGRAVO REGIMENTAL: IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.840-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, máxime quando as razões recursais encontram-se dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, ex vi do enunciado da Súmula 284 do STF” (ARE n. 1.371.780-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). RAZÕES DO APELO EXTREMO DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil/2015. (...) III Nos termos da Súmula 284/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido. IV Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.343.378-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2021).



    9. Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    10. Em 29.9.2022, na sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara da Comarca de Cubatão/SP, referente à Ação Penal de Competência do Júri n. 0002333-51.2014.8.26.0157, foi assentado que:



    “CRISTIANO DA SILVA, vulgo ‘Piolho’, PIETRO COELHO MARTINS e LUCAS DOS SANTOS QUINTILIANO, já qualificados nos autos, foram denunciados e pronunciados na conduta descrita no artigo 121, parágrafo § 2°, incisos I e IV, c.c. o artigo 73, segunda parte, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n° 8.072/1990.



    Narra a peça incoativa que, no dia 05 de outubro de 2011, por volta das 21 horas, na lanchonete situada na Avenida Henry Borden, próximo à Basan, Jardim Trinta e um de Março, nesta cidade e comarca de Cubatão, CRISTIANO DA SILVA, vulgo ‘piolho’, qualificado a fls. 27 e 111, PIETRO COELHO MARTINS, qualificado a fls. 29 e 113, e LUCAS DOS SANTOS QUINTILIANO, qualificado a fls. 45 e 125, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, impelidos por motivo torpe e com emprego de recuso que dificultou a defesa da vítima, mataram José Domingos Bezerra de Gois, consoante laudo necroscópico de fls. 100/102, e, no mesmo dia, horário e local, por erro no uso dos meios de execução, atingiram Lucinei Rufino Correia, conforme laudo de exame de corpo de delito a ser juntado nos autos. Segundo o apurado, o indiciado CRISTIANO e a vítima José Domingos tiveram um desentendimento em data anterior aos fatos, em razão disso, CRISTIANO e seus comparsas PIETRO e LUCAS resolveram vingar-se daquele ofendido, matando-o de surpresa. Nas circunstancias de tempo acima citadas, os três denunciados dirigiram-se, na posse de armas de fogo, à lanchonete situada no local dos fatos, pertencente a José Domingos. Na sequência, os três agentes ingressaram no estabelecimento comercial. Ato contínuo, após perguntarem o que havia para comer e se a vítima recordava-se de um deles, os três indiciados passaram a efetuar disparos de arma de fogo contra José Domingos, que foi alvejado no tórax, no ombro e na coxa esquerda. Um dos disparos efetuados contra José Domingos acabou, por erro de pontaria, atingindo Lucinei Rufino Correia, empregada da lanchonete, a qual foi atingida no ombro. A seguir, os indiciados empreenderam fuga do local na posse das armas. José Domingos foi imediatamente socorrido, porem não resistiu aos gravíssimos ferimentos suportados, falecendo em razão de choque hemorrágico. Lucinei também foi socorrida de forma pronta e eficaz, conseguindo recuperar-se dos ferimentos. O delito foi praticado por torpe motivação, em razão do desejo de vingança dos indiciados em face da anterior discussão havida entre CRISTIANO e José Domingos. O crime foi executado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo-se em vista que José Domingos foi alvejado por três agentes (superioridade numérica), de surpresa, dentro de sua lanchonete, na oportunidade em que trabalhava e não se encontrava armado. (...)



    Realizado o julgamento nesta data, os jurados decidiram o seguinte, em relação à conduta de homicídio da vítima José Domingos: afirmaram a materialidade dos fatos e negaram a autoria em relação aos três Réus. 



    Assim, de acordo com o veredicto dos jurados, os réus não foram os autores da conduta tipificada no artigo 121, parágrafo 2º, incisos I e IV, c.c. o artigo 73, segunda parte, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 8.072/1990” (fls. 1-3, e-doc. 17).



    Em 31.5.2023, ao julgar o recurso de apelação criminal do Ministério Público estadual contra a sentença absolutória do agravante e dos outros dois corréus do Tribunal do Júri, a Nona Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, deu provimento a esse recurso para “anula[r] o julgamento e determinar que a outro sejam submetidos os réus Cristiano da Silva, vulgo ‘Piolho’, Pietro Coelho Martins e Lucas dos Santos Quintiliano. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão” (fl. 1, e-doc. 24). Consta desse julgamento:



    “Inconformado, apela o representante do Parquet, postulando a anulação do julgamento, sob o argumento de que a decisão proferida foi manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando sejam os recorridos submetidos a novo julgamento perante o e. Tribunal do Júri. (...)



    A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 08/ 11), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), pelo laudo de exame necroscópico (fls. 104/106), pelo exame de corpo de delito (fls. 739/746), bem como pela prova oral coligida. 



    Quanto à autoria, penso que o Conselho de Sentença afrontou de forma manifesta a prova dos autos, ao votar negativamente ao segundo quesito (fls. 1240/1244).



    De início, cumpre observar a proximidade existente entre os três réus, já que todos mantinham uma relação de amizade. Necessário observar, igualmente, que há informações nos autos de que todos praticavam o comércio ilícito de drogas, o qual era realizado na localidade em que o trio morava, e que foi justamente em razão dessa proximidade que todos participaram do crime de homicídio contra José Domingos Bezerra de Gois, em decorrência do qual a vítima Lucinei Rufino Correia ficou paraplégica.



    Conforme foi apurado durante a instrução criminal, o fato imediato que motivou a ação criminosa foi a desavença anterior ao delito ocorrida entre a vítima José Domingos e o acusado Cristiano, vulgo ‘Piolho’. 



    Ora, é certo que dos três apelados, apenas Lucas foi ouvido em Juízo e em Plenário. Cristiano e Pietro permaneceram foragidos desde o início das investigações. Nas vezes em que ouvido, Lucas negou a acusação, alegando que tomou conhecimento dos fatos depois do ocorrido. Confirmou, todavia, a discussão havida entre co Cristiano e o ofendido José Domingos (fls. 418/425 e mídia). 



    A negativa de Lucas, entretanto, restou isolada nos autos, em aberto conflito com a realidade probatória.



    De fato, há nos autos os depoimentos de várias testemunhas, confirmando o desentendimento anterior ocorrido entre Cristiano, vulgo ‘Piolho’, e a vitima fatal. Em especial, há o relato da vítima protegida, que inclusive, presenciou os fatos e apontou os três acusados como os autores do crime.



    A testemunha Roberto Jaime dos Santos, sob o crivo do contraditório, declarou que através da namorada da vítima fatal conseguiram relacionar os acusados à autoria dos fatos. Havia inúmeras denúncias a respeito do tráfico de drogas praticado por ‘Piolho’ em conluio com Pietro e Lucas naquela região. A discussão foi entre Cristiano, o ‘Piolho’, e a vítima José Domingos, mas os outros dois réus sabiam da briga. A vítima protegida foi chamada à delegacia e reconheceu os três acusados, sem sombra de dúvidas, como os autores do crime (fls. 265/276). (...)



    A testemunha Levi Gosman Lima reiterou as declarações dos colegas policiais, destacando que o crime foi motivado por vingança, em razão da discussão anterior entre o réu Cristiano e a vítima fatal. Todos os acusados foram reconhecidos pela vítima protegida, sem qualquer hesitação (fls. 285/292). (...)



    A testemunha de defesa, Dr. Wanderley Mange de Oliveira, delegado de polícia que conduziu a investigação, foi categórica em afirmar que a testemunha protegida reconheceu os acusados com segurança e sem qualquer hesitação. Concluiu que não houve qualquer comunicação falsa de crime ou denunciação caluniosa que pudesse desmerecer o reconhecimento realizado (fls. mídia). (...)



    Em Juízo, a testemunha protegida confirmou as declarações que prestou durante as investigações e reiterou o entrevero ocorrido entre o ofendido José Domingos e o corréu Cristiano. Asseverou que as ameaças sofridas pela vítima se intensificaram após essa briga. No dia do crime, estava na lanchonete da vítima e presenciou quando três indivíduos entraram no local e atiraram contra José Domingos. Apontou tais indivíduos como sendo os apelados. Detalhou a ação dos três acusados na prática criminosa e reconheceu, novamente, o corréu Lucas, pessoalmente, como um dos autores do crime. Após os fatos, ela e sua família passaram a sofrer ameaças (fls. 34 e 239/264). Ao ser ouvida em Plenário a testemunha protegida tentou alterar o seu depoimento, refutando o reconhecimento dos réus (mídia).



    Ora, a retratação da testemunha protegida, como bem observou o Ministério Público, ficou devidamente esclarecida em face de seu temor de sofrer retaliação pelos reconhecimentos realizados.



    Cumpre observar, ainda, que diversas outras testemunhas foram ouvidas nos autos, sem qualquer proteção legal, confirmando o entrevero entre a vítima fatal e o corréu Cristiano, vulgo ‘Piolho’, assim como a relação deste com os demais corréus, fatos estes corroborados, inclusive, pelas testemunhas defensivas, deixando evidente o motivo do crime.



    A retratação da testemunha protegida, como se nota, deve ser recebida com reservas, porquanto seguramente temia por represálias, de modo que é compreensível o receio de vingança. 



    Nesse aspecto, merecem atenção os relatos das demais testemunhas, produzidos sob o crivo do contraditório, dando absoluta credibilidade à tese acusatória. 



    Do conjunto probatório existente, especialmente a prova oral destacada, não há dúvidas de que a tese acolhida pelos jurados é totalmente divorciada do que se apresentou desde a fase de pronúncia — ocasião em que a defesa já havia arguido a absolvição sumária pela negativa de autoria. (...)



    Portanto, não se mostra razoável a manutenção da decisão do Conselho de Sentença ao absolver os apelados, sendo de rigor sua anulação, uma vez quer manifestamente contrária à prova produzida.



    (...) Em suma, sabe-se que a decisão do Conselho de Sentença não pode ser anulada se baseada em alguma prova existente nos autos, mesmo que fraca ou suspeita; contudo, na hipótese dos autos há total ausência de elementos que embasem o decreto absolutório, impondo-se, consequentemente, a sua anulação” (fls. 2-15, e-doc. 24).



    Em 30.9.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.612.839/SP interposto pelo agravante, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. 



    1. O agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da ausência de impugnação dos fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admitiu o recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. As razões do agravo regimental não modificam a conclusão da decisão recorrida, pois de fato não se constata, no agravo em recurso especial, o enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso especial. 



    3. Inadmitido o recurso especial na origem em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de que não se pretende o reexame de fatos e provas é insuficiente, ainda que feita breve menção à tese sustentada quando ausente o devido cotejo das premissas fáticas do acórdão proferido na origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, e-doc. 125).



    Os embargos de declaração opostos contra essa decisão foram rejeitados, por unanimidade (e-doc. 140).



    Essa decisão transitou em julgado em 21.11.2024 (e-doc. 146).



    Não se observa, no acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, contrariedade ao princípio constitucional da soberania dos vereditos. Na espécie vertente, o Tribunal estadual restringiu-se a assentar a discrepância entre a decisão do Conselho de Sentença e as diversas provas testemunhais produzidas, concluindo que a decisão do Tribunal do Júri pela absolvição foi contrária à prova dos autos.



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, pela qual “a determinação de realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri não contraria o princípio constitucional da soberania dos vereditos quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos” (HC n. 134.412, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2016). Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.877-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.452.670-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.10.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Júri. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos II e IV). Absolvição. Apelação do Ministério Público, sob o fundamento de que a sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos. Recurso provido para se determinar a submissão do réu a novo julgamento. Violação da soberania dos veredictos quanto ao não reconhecimento da autoria. Reexame do contexto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo não provido. (...) 2. ‘A soberania dos veredictos não é um princípio intangível que não admita relativização. A decisão do Conselho de Sentença quando manifestamente divorciada do contexto probatório dos autos resulta em arbitrariedade que deve ser sanada pelo juízo recursal, nos termos do art. 593, inciso III, alínea ‘d,’ do Código de Processo Penal’ (RHC nº 118.197/ES, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/4/14). 3. Agravo regimental não provido” (HC n. 213.521-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.6.2022).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. SILÊNCIO DA PARTE POR DOZE ANOS. PRECLUSÃO. EXCESSO DE LINGUA